Tribunal: STJ
Processo: 0498624-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061579 - MG(2025/0498624-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WAGNER DE SALES COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: HERIGON MONTEIRO RAMOS - MG218655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
WRIT
ORIGINÁRIO.
ALEGADA FLAGRANTE ILEGALIDADE NA
SÚMULA 691/STF.

PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de pessoa submetida à prisão preventiva.
corpus
2. A defesa sustenta a necessidade de superação do óbice da
em razão de
Súmula 691/STF
suposta flagrante ilegalidade da custódia, decorrente: (i) da ausência de enfrentamento, na
decisão denegatória de liminar na origem, de elementos essenciais à legalidade da prisão
preventiva; (ii) do alegado descompasso entre a narrativa da vítima e o exame de corpo de delito
relativo ao
§ 9o, do Código Penal, comprometendo o
e (iii) da
art. 129,
fumus comissi delicti;
falta de demonstração concreta do
diante de condições pessoais favoráveis
periculum libertatis,
e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão de que trata o
do CPP.
art. 319
3. Requer-se o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão monocrática,
superar a
e, ao final, revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas
Súmula 691/STF
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das alegações de ilegalidade da prisão
preventiva e de insuficiência de fundamentação da decisão denegatória de liminar na origem, é
possível superar o óbice da
e admitir
contra decisão que
Súmula 691/STF
habeas corpus
indeferiu pedido liminar em writ ainda pendente de julgamento colegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reafirma entendimento pacificado no sentido de não ser cabível habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar em
impetrado na instância de origem,
mandamus
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, em consonância com a
Súmula 691/STF.
6. Ressalta-se que a decisão impugnada possui natureza monocrática, precária e não definitiva,
estando o exame de mérito do
originário pendente de apreciação pelo colegiado
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55186419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c46934e-5358-4e2d-8d2e-de0587d663e1

competente, de modo que o conhecimento do
nesta instância acarretaria indevida supressão
writ
de instância.
7. No caso concreto, não se verifica situação de flagrante ilegalidade ou teratologia na
manutenção da prisão preventiva nem na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar na
origem, razão pela qual não se justifica a superação do enunciado da Súmula 691/STF.
8. Ausente a excepcionalidade exigida para afastar o óbice sumular, mantém-se a decisão que
não conheceu do
, impondo-se o desprovimento do agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível contra decisão que indefere pedido liminar em
originário
habeas corpus
writ
ainda pendente de julgamento colegiado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, nos termos da Súmula 691/STF.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva impede a
superação do óbice imposto pela
e autoriza a manutenção da decisão que
Súmula 691/STF
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 9o; Código de Processo Penal,
art. 129,
art. 319;
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 25.08.2014;
285.647/CE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 13.05.2015; STJ, AgRg no HC
321.554/GO,
495.211/SP,
Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 19.03.2019; STF,
496.205/MT,
HC 175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.09.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c46934e-5358-4e2d-8d2e-de0587d663e1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061579 - MG(2025/0498624-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WAGNER DE SALES COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: HERIGON MONTEIRO RAMOS - MG218655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
WRIT
ORIGINÁRIO.
ALEGADA FLAGRANTE ILEGALIDADE NA
SÚMULA 691/STF.

PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado em favor de pessoa submetida à prisão preventiva.
corpus
2. A defesa sustenta a necessidade de superação do óbice da
em razão de
Súmula 691/STF
suposta flagrante ilegalidade da custódia, decorrente: (i) da ausência de enfrentamento, na
decisão denegatória de liminar na origem, de elementos essenciais à legalidade da prisão
preventiva; (ii) do alegado descompasso entre a narrativa da vítima e o exame de corpo de delito
relativo ao
§ 9o, do Código Penal, comprometendo o
e (iii) da
art. 129,
fumus comissi delicti;
falta de demonstração concreta do
diante de condições pessoais favoráveis
periculum libertatis,
e da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão de que trata o
do CPP.
art. 319
3. Requer-se o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão monocrática,
superar a
e, ao final, revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas
Súmula 691/STF
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das alegações de ilegalidade da prisão
preventiva e de insuficiência de fundamentação da decisão denegatória de liminar na origem, é
possível superar o óbice da
e admitir
contra decisão que
Súmula 691/STF
habeas corpus
indeferiu pedido liminar em writ ainda pendente de julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA54113924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:44
Código de Controle do Documento: aa249726-832e-4130-98cb-b9288ce21290

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal reafirma entendimento pacificado no sentido de não ser cabível habeas corpus
contra decisão que indefere pedido liminar em
impetrado na instância de origem,
mandamus
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, em consonância com a
Súmula 691/STF.
6. Ressalta-se que a decisão impugnada possui natureza monocrática, precária e não definitiva,
estando o exame de mérito do
originário pendente de apreciação pelo colegiado
habeas corpus
competente, de modo que o conhecimento do
nesta instância acarretaria indevida supressão
writ
de instância.
7. No caso concreto, não se verifica situação de flagrante ilegalidade ou teratologia na
manutenção da prisão preventiva nem na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar na
origem, razão pela qual não se justifica a superação do enunciado da Súmula 691/STF.
8. Ausente a excepcionalidade exigida para afastar o óbice sumular, mantém-se a decisão que
não conheceu do
, impondo-se o desprovimento do agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível contra decisão que indefere pedido liminar em
originário
habeas corpus
writ
ainda pendente de julgamento colegiado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, nos termos da Súmula 691/STF.
2. A inexistência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva impede a
superação do óbice imposto pela
e autoriza a manutenção da decisão que
Súmula 691/STF
indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 9o; Código de Processo Penal,
art. 129,
art. 319;
Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 25.08.2014;
285.647/CE,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 13.05.2015; STJ, AgRg no HC
321.554/GO,
495.211/SP,
Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 19.03.2019; STF,
496.205/MT,
HC 175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.09.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
WAGNER DE SALES COSTA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 57-59).
habeas corpus
Nas razões, a defesa reafirma que não busca transformar o Superior Tribunal de
Justiça em terceira instância, mas sim superar o óbice da Súmula 691 diante de flagrante
Documento eletrônico VDA54113924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:44
Código de Controle do Documento: aa249726-832e-4130-98cb-b9288ce21290

ilegalidade decorrente: (i) da ausência de enfrentamento, na decisão denegatória de liminar na
origem, de elementos essenciais à legalidade da custódia; (ii) do descompasso entre a narrativa
da vítima e o exame de corpo de delito (art. 129, § 9o, do Código Penal), afetando o fumus
; e (iii) da falta de demonstração concreta do
diante de
comissi delicti
periculum libertatis,
condições pessoais favoráveis e da suficiência de medidas cautelares diversas (e-STJ, fls. 64-66).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar
a decisão monocrática; superado o óbice da Súmula 691, que o
seja conhecido e
habeas corpus
julgado, com a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição por medidas
cautelares do
do CPP (e-STJ, fls. 67).
art. 319
É o relatório.
VOTO
Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (
AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
Súmula 691/STF
285.647/CE,
DJe
AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
25/8/2014;
321.554/GO,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/05/2015)
Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que
não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a
necessidade de apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se
tratava de feito complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o
desmembramento da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria
incursão no acervo probatório dos autos, inviável na sede eleita.
Impossibilidade de superação do enunciado sumular 691/STF.
Documento eletrônico VDA54113924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:44
Código de Controle do Documento: aa249726-832e-4130-98cb-b9288ce21290

3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
495.211/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
.
29/03/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM
OUTRO
HABEAS
CORPUS
NA
ORIGEM,
AINDA
NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
496.205/MT,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2019,
01/04/2019)
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de
conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua
para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida
liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada
a não definitividade da decisão objeto da presente impetração." (HC 175174, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
publicado em PROCESSO
13/09/2019,
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG
PUBLIC
.
17/09/2019
18/09/2019)

Consta na decisão do Tribunal:

"Não obstante os argumentos trazidos neste
não vislumbro, na espécie,
writ,
sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, manifesta ilegalidade
capaz de justificar o deferimento da tutela de urgência, considerando que a
Documento eletrônico VDA54113924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:44
Código de Controle do Documento: aa249726-832e-4130-98cb-b9288ce21290

análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito
da impetração e desafia análise mais detalhada dos autos, a qual deve ser
reservada ao colegiado após a manifestação do Ministério Público.
Tudo visto e considerado, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.
01. Requisite-se à autoridade indigitada coatora preste, no prazo de cinco dias,
informações sobre o alegado na prefacial do mandamus, bem assim sobre a
fase em que se encontra o procedimento, fazendo juntar CÓPIA DA
DENÚNCIA, além das peças que entender necessárias."
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54113924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:44
Código de Controle do Documento: aa249726-832e-4130-98cb-b9288ce21290

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.579 / MG
Número Registro: 2025/0498624-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254867187000 50189306820258130518 50190268320258130518
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HERIGON MONTEIRO RAMOS
ADVOGADO
: HERIGON MONTEIRO RAMOS - MG218655
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WAGNER DE SALES COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER DE SALES COSTA (PRESO)
ADVOGADO : HERIGON MONTEIRO RAMOS - MG218655
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55149078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: ac8512c1-1c7e-4ef9-811f-ea9080c0cb68

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: ac8512c1-1c7e-4ef9-811f-ea9080c0cb68